Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732936-31.2024.8.07.0000 RECORRENTES: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, ANDRÉ SOBRAL ROLEMBERG RECORRIDOS: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, MÁRIO MUCIO EUGÊNIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO, MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA, MARIA MÔNICA DAMHA ATHIA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, ANWAR DAMHA REPRESENTANTE LEGAL: MÁRIO MUCIO EUGÊNIO DAMHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELA. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO. TOLERÂNCIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MORA EM CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DO FERIADO LOCAL. ATRASO ÍNFIMO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cláusula penal é instituída com o objetivo de desestimular a inadimplência do devedor, impondo-lhe ônus financeiro ao deixar de cumprir a obrigação no tempo e modo assumidos. Não se presta, porém, ao enriquecimento da parte a quem aproveita. 2. Incontroverso nos autos que a terceira parcela do acordo extrajudicial, com vencimento em 07/07/2024 (domingo), foi paga no dia 12/07/2024. Em razão de feriado ocorrido em São Paulo, nos dias 8 e 9 de julho, o vencimento da obrigação foi prorrogado para o dia 10/07/2024, nos termos do artigo 132, § 1o, do Código Civil. Adicionalmente, as partes ajustaram dois dias de tolerância para pagamento, o que afasta a alegação de mora, uma vez que o pagamento ocorreu dentro do prazo estabelecido contratualmente. 3. Mesmo na hipótese de desconsideração do feriado estadual, diante da ausência de efetivo prejuízo aos exequentes, um único atraso ínfimo de apenas 4 dias, não atrai a incidência da cláusula penal. Trata-se de solução adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, consentânea com o objetivo da conciliação noticiada entre as partes e, na mesma medida, com a vedação ao enriquecimento ilícito, não acarretando prejuízos ou ganhos indevidos a nenhuma das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 132, § 1o, 389, 397, 413, 421, e 422, todos do Código Civil, e 224 do Código de Processo Civil, afirmando que foi firmado acordo judicial com cláusula penal clara e objetiva, prevendo multa de 25% (vinte e cinco por cento) e vencimento antecipado em caso de atraso superior a dois dias úteis. Asseveram que a terceira parcela foi quitada quatro dias úteis após o vencimento, ultrapassando, assim, o prazo de tolerância. Enfatizam não ser possível considerar um feriado estadual em São Paulo como causa legítima para afastar a multa, notadamente porque o processo tramita no Distrito Federal e as empresas devedoras têm sede fora de São Paulo. Ponderam a inafastabilidade da cláusula penal com base na "razoabilidade" e sem amparo jurídico. Aduzem que o pagamento foi feito por meio eletrônico, em banco privado, sem impedimentos operacionais nos dias mencionados. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 132, § 1o, 389, 397, 413, 421, e 422, todos do Código Civil, e 224 do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse passo, à luz dos princípios da boa-fé e da razoabilidade, é evidente que não houve descumprimento contratual por parte da agravada, uma vez que o pagamento foi efetuado dentro do prazo acordado, respeitando as prorrogações de vencimento e as condições pactuadas entre as partes. Ademais, se desconsiderar o feriado estadual, diante da ausência de efetivo prejuízo aos exequentes, um único atraso ínfimo, de apenas 4 dias, não atrai a incidência da cláusula penal, sendo razoável a exclusão da multa nos termos do art. 413 do Código Civil, como decidido na origem. Trata-se de solução adequada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, consentânea com o objetivo da conciliação noticiada entre as partes e, na mesma medida, com a vedação ao enriquecimento ilícito, não acarretando prejuízos ou ganhos indevidos a nenhuma das partes. Deve ser salientado que a cláusula penal estipulada em acordo visa, principalmente, o pagamento do valor acordado, que ocorreu no presente caso, ao passo que o deferimento da multa estipulada acarretaria enriquecimento sem causa aos agravantes. Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida que negou a aplicação da multa de 25% sobre a parcela (ID 64884162). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016